Tribunal: TJSP
Processo: 0020641-93.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano e Taxas dos exercícios de 2007 a 2009 – Ação executiva ajuizada dentro dos lustros prescricionais - Aplicação da redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Citação válida do executado na pessoa de terceiro e realização de penhora de bem – Advogado devidamente intimado do ato,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano e Taxas dos exercícios de 2007 a 2009 – Ação executiva ajuizada dentro dos lustros prescricionais - Aplicação da redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Citação válida do executado na pessoa de terceiro e realização de penhora de bem – Advogado devidamente intimado do ato, permanecendo inerte – Inaplicabilidade do art. 25 da LEF a quem não reúne as mesmas condições da Fazenda Municipal – Ocorrência da prescrição intercorrente da dívida, diante do transcurso do novo prazo prescricional iniciado após o despacho ordenatório de citação do devedor – Não cabimento da aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos – Extinção da demanda mantida por outros fundamentos – Recurso da Municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0020641-
93.2011.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL
DE JAÚ, é apelado JOEL HUMBERTO SAVIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020641-93.2011.8.26.0302 -Voto no 8406
2
Apelação Cível no 0020641-93.2011.8.26.0302.
Apelante: Municipalidade de Jaú.
Apelado: Joel Humberto Savian.
Comarca: Jaú.
Juíza de origem: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan.
VOTO No 8406
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Imposto Predial Urbano
e Taxas dos exercícios de 2007 a 2009 Ação executiva ajuizada
dentro dos lustros prescricionais - Aplicação da redação conferida
pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174
do CTN Citação válida do executado na pessoa de terceiro e
realização de penhora de bem Advogado devidamente intimado
do ato, permanecendo inerte Inaplicabilidade do art. 25 da LEF a
quem não reúne as mesmas condições da Fazenda Municipal
Ocorrência da prescrição intercorrente da dívida, diante do
transcurso do novo prazo prescricional iniciado após o despacho
ordenatório de citação do devedor Não cabimento da aplicação
do entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS,
em sede de recursos repetitivos Extinção da demanda mantida
por outros fundamentos Recurso da Municipalidade não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Jaú, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta contra Joel
Humberto Savian, em face da r. sentença de fls. 26/30, que reconheceu a prescrição
intercorrente dos créditos tributários, objeto da cobrança executiva, julgando extinta
a ação, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC; do art. 40, §4o, da Lei no
6.830/80 e do artigo 174 do CTN.
Alega, a Municipalidade apelante, não ter sido
intimada pessoalmente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição
intercorrente, em afronta ao disposto, tanto no art. 25 quanto no art. 40, §4o, da LEF.
Sustenta, ainda, que não ocorreu a prescrição intercorrente dos débitos, vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020641-93.2011.8.26.0302 -Voto no 8406
3
observado o procedimento constante do referido art. 40 da LEF, que exige sua
intimação pessoal acerca da decisão que determina o arquivamento dos autos, após a
suspensão de um ano, que, também, não foi determinada. Requer, assim, a anulação
ou reforma da r. sentença, prequestionando toda a matéria arguida.
O recurso tempestivo foi recebido e devidamente
processado, sem apresentação de contrarrazões, por não possuir, o executado,
patrono constituído nos autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Jaú promoveu, em 17/11/2011 (fls. 02), Execução Fiscal em face de Joel Humberto
Savian, visando à cobrança de créditos tributários relativos a Imposto Predial
Urbano e Taxas dos exercícios de 2007 a 2009, conforme Certidões de Dívida Ativa
de fls. 05/07, tendo, o despacho ordenatório de citação, sido proferido em
06/03/2012 (fls. 08).
Citado o executado validamente na pessoa de
terceiro (fls. 08-verso), procedeu-se, em 22/05/2012, a penhora de bem de
propriedade do executado, com sua devida intimação (fls. 10-verso/11). Seguiu-se,
nos autos, certidão da publicação, no DJe de 30/08/2012, da realização dos referidos
atos processuais.
Decorrido o prazo de manifestação, e em razão da
inércia da Municipalidade, em 13/08/2013, o D. Juízo a quo determinou a suspensão
do feito por trinta dias, remetendo-se os autos, após, ao arquivo provisório, no
aguardo de novas manifestações da exequente. Tal determinação também foi
publicada no DJE, sem, contudo, haver qualquer manifestação nos autos (fls. 15).
Somente em 15/05/2019, ante a possibilidade de
reconhecimento do decurso de lapso superior ao lustro prescricional, a MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020641-93.2011.8.26.0302 -Voto no 8406
4
Magistrada de Primeira Instância facultou ao Fisco, no prazo de cinco dias,
comprovar a ocorrência de qualquer fato suspensivo ou impeditivo da ocorrência da
prescrição.
Em 29/07/2019, a Municipalidade defendeu a não
ocorrência da prescrição da dívida, diante da ausência de sua intimação pessoal
antes da remessa dos autos ao arquivo.
A despeito disso, ato contínuo, em 09/10/2019, foi
proferida a r. sentença de fls. 26/30, extintiva da ação executiva, em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente dos débitos exequendos, com o que não
concorda a Municipalidade.
Pois bem.
De início, cumpre reconhecer que o despacho
ordenando a citação do executado, proferido em 06/03/2012, teve o condão de
interromper a prescrição de todos os débitos, nos termos do inciso I do artigo 174 do
CTN, em sua redação posterior à LC 118/2005.
Assim, todos eles passaram a contar com um novo
lustro prescricional comum, cujo término ocorreria apenas em 07/04/2017, já
considerada a suspensão do feito por trinta dias, deferida no ínterim processual.
Ressalte-se que, após de o feito ser ajuizado
tempestivamente, em relação aos débitos, o único tipo de prescrição que pode ter
lugar é a intercorrente, regulada pela Lei no 6.830/80, em se tratando de execuções
fiscais.
E, em relação à prescrição intercorrente, de acordo
com o julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Relator Min. Mauro Campbell
Marques, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018), cujo acórdão foi submetido ao regime de
recursos repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), o prazo de suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020641-93.2011.8.26.0302 -Voto no 8406
5
previsto no art. 40 da LEF apenas se inicia automaticamente quando, não citado o
devedor ou não encontrados bens sobre os quais pudesse incidir a penhora, a
Fazenda Pública for devidamente intimada desse fato pelo Juízo.
Apesar de a r. sentença ter justificado a ocorrência
da prescrição intercorrente da dívida exequenda no quanto decidido nesse julgado,
não seria o caso de sua aplicação. Isso porque, como já relatado, houve a válida
citação do executado, bem como a penhora de bem que satisfizesse a dívida.
Entretanto, in concreto, a extinção da ação
executiva merece ser mantida, também pelo reconhecimento da prescrição
intercorrente da dívida, mas não por aquela tratada no art. 40 da LEF, mas sim
porque, após a interrupção dos lustros prescricionais com a prolação do despacho
ordenatório da citação do executado, o novo prazo prescricional comum aí iniciado
se esvaiu em 07/04/2017, sem a satisfação dos créditos exequendos.
Aliás, saliente-se que, embora o representante da
Municipalidade não tenha sido intimado pessoalmente da citação do executado e da
realização da penhora, como determina o art. 25 da LEF, essa prerrogativa somente
se justifica quando a Fazenda Pública é representada no feito por seus Procuradores
Municipais, e não quando ela outorga poderes a um advogado particular, como no
caso dos autos, conforme procuração a fls. 04.
Ao
contrário
do
que
acontece
com
os
representantes oficiais da Fazenda, que precisam acompanhar um grande volume de
execuções, tornando necessária a intimação pessoal, basta para a intimação dos
advogados particulares a publicação no DJe, uma vez que lhes é possível
acompanhar, sem grandes dificuldades, o andamento dos processos em que atuam,
ante sua muito menor quantidade.
Assim, com a publicação no DJe da intimação para
que a exequente se manifestasse acerca da citação e penhora de bem realizada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020641-93.2011.8.26.0302 -Voto no 8406
6
autos (fls. 12 31/08/2012), o advogado que a representava no feito tomou ciência
do ocorrido e poderia ter efetuado as providências cabíveis, caso assim desejasse, o
que não ocorreu, devendo, portanto, ser afastada a alegação de ocorrência de
nulidade.
Como
referido
representante
da
exequente
permaneceu inerte até 17/06/2019, quando foi realizada carga dos autos e há muito
tempo o lustro prescricional havia se exaurido, de rigor, in casu, o reconhecimento
da prescrição intercorrente da dívida, pelas razões explicitadas, com a extinção do
feito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.
Por fim, consideram-se prequestionados todos os
artigos legais e constitucionais mencionados pela apelante, com a ressalva de que o
v. Acórdão não está obrigado discursar sobre todos os dispositivos de lei reportados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da
Municipalidade, nos termos do acórdão.

SILVANA M MOLLO
Relatora